Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), WESLEY FERREIRA DA COSTA - CPF: 075.533.321-78 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO FINANCEIRO DA PROVA – POSSIBILIDADE – CPC, ART. 95 –
HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se ambas as partes manifestaram interesse na realização da prova pericial, a distribuição do custeio da prova deve ser conforme dispõe o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer disparidade muito grande entre o valor arbitrado e os valores praticados em processos semelhantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001503-27.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1004759-41.2020.8.11.0055), ajuizada contra a agravante por WESLEY FERREIRA DA COSTA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando médico para realiza-la, fixando a remuneração honorária em R$ 800,00, e, anotando expressamente que, tratando-se de parte autora beneficiária de assistência judiciária gratuita, “será expedida certidão de crédito contra o Estado para o perito, caso a parte autora não obtenha êxito na demanda, ou será condenada a parte demandada ao pagamento, caso a parte autora obtenha êxito” (cf. Id. 47529949 dos autos de origem).

A Seguradora/agravante argumenta que, a partir do momento em que o agravado também requereu a produção da prova em questão, não pode responder integralmente pelo custo da perícia, e, caso a parte autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, incumbirá ao Estado custear a fração correspondente a título de honorários do perito.

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que o autor seja compelido a arcar com a integralidade dos honorários periciais, com repasse de tais custos para o Estado em virtude da assistência judiciária gratuita; alternativamente, requer, com fundamento na Resolução no 232/2016 do CNJ, redução da verba pericial para R$ 253,00 (sic – cf. Id. no 74667453)

A decisão de Id no 74862958 admitiu o processamento do recurso e deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Intimado a contrarrazoar, o agravado nada manifestou nos autos
(cf. Id no
74905458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, autor e ré manifestaram interesse na realização da prova pericial, tendo ambas formulado pedido para que a vítima do acidente automobilístico fosse submetida à criteriosa avaliação de médico para constatação da lesão permanente e possível quantificação de seu grau.

Logo, a solução para controvérsia recursal é simples, residindo na aplicação da literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido por ambas os litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre eles.

Ressalvo que a inversão do ônus da prova (
ope judicis
ou
ope legis
) não modifica ou inverte a responsabilidade de custeio de eventuais encargos/despesas processuais
(STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010), assim como nada influência na distribuição do ônus do pagamento o fato de ser a parte beneficiaria da gratuidade da justiça (CPC, art. 98), eis que o único efeito prático da concessão da benesse é a suspensão da exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência automática à outra parte.

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 800,00, não enxergo exorbitância capaz de justificar a redução por esta instância revisora, até porque a definição da justa remuneração do perito é tarefa que deve ficar essencialmente entregue ao discernimento do Juiz de primeiro grau porque, estando ele mais próximo das chamas do litígio e dos protagonistas do caso, tem melhores condições de avaliar as circunstâncias e poder aquilatar bem melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial por profissionais merecedores de sua confiança.

Infiro, pois, que a revisão pleiteada não tem fulcro e cabimento, porquanto somente se justifica quando ocorrer disparidade muito gritante entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a redistribuição/rateio do custeio da verba honorária pericial.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021